Tribunal: TJMT
Processo: 1035459-54.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035459-54.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (EMBARGANTE), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (EMBARGANTE), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (EMBARGANTE), AUANNY BONFIM DOS REIS - CPF: 071.827.291-99 (EMBARGADO), REGIANE GONCALVES VIEIRA SIQUEIRA DE SOUSA - CPF: 034.275.311-80 (ADVOGADO), EDNA GONCALVES VIEIRA - CPF: 654.747.241-87 (EMBARGADO), SANDRA BONFIM SANTANA - CPF: 701.249.061-68 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE APARECIDO VIEIRA DOS REIS - CPF: 621.187.651-34 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS JUROS AO VENCIMENTO DAS PARCELAS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao reformar parcialmente a sentença, determinou a restituição de valores relativos a contratos imobiliários firmados em 2021 e 2022 em 12 parcelas mensais, após carência de 12 meses do trânsito em julgado, fixando, simultaneamente, juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, bem como restituição em parcela única para contrato de 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição interna no acórdão ao fixar o termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, apesar de prever prazo de carência para início do pagamento das parcelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a contradição interna quando há incompatibilidade lógica entre proposições do próprio julgado, comprometendo sua coerência e clareza.

A fixação de prazo de carência implica reconhecimento de que a obrigação, embora existente, não é exigível durante esse período.

A mora pressupõe inadimplemento de obrigação exigível, nos termos do art. 394 do Código Civil.

A incidência de juros de mora desde o trânsito em julgado é incompatível com a ausência de exigibilidade da obrigação durante o prazo de carência.

Os juros de mora devem incidir apenas a partir do vencimento de cada parcela, após o término do prazo de carência, quando configurada a mora.

Para o contrato com restituição em parcela única, inexistindo carência, mantém-se a incidência dos juros desde o trânsito em julgado.

A correção monetária incide desde cada desembolso, pois possui natureza distinta dos juros de mora.

O acolhimento dos embargos tem caráter integrativo, sem rediscussão do mérito, visando sanar vício de contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de prazo de carência para cumprimento da obrigação afasta a incidência de juros de mora durante esse período. 2. Os juros de mora incidem apenas a partir do vencimento da obrigação exigível. 3. Configura contradição interna a fixação de juros de mora em momento anterior à exigibilidade da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 394; Lei nº 6.766/1979, art. 32-A, § 1º, II (com redação da Lei nº 13.786/2018).

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1035459-54.2023.8.11.0003

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA X AUANNY BONFIM DOS REIS

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 353092359), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes.

As embargantes alegam a existência de contradição no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora. Sustentam que o acórdão, ao mesmo tempo em que determinou a restituição dos valores referentes aos contratos firmados em 2021 e 2022 em 12 parcelas mensais, com início após o prazo de carência de 12 meses contados do trânsito em julgado, também estabeleceu que os juros de mora de 1% ao mês incidiriam a partir do trânsito em julgado.

Argumentam que há contradição interna no julgado, pois a própria decisão estabeleceu prazo de carência de 12 meses para início do pagamento, de modo que, durante esse período, não haveria inadimplemento da obrigação. Afirmam que a mora pressupõe atraso no cumprimento da obrigação exigível, o que não ocorreria quando o próprio título judicial concede prazo para início do pagamento.

Requerem o saneamento da contradição para que seja esclarecido que os juros de mora somente incidam a partir do vencimento de cada parcela, após o término do prazo de carência fixado pelo próprio acórdão, ou, subsidiariamente, a partir do início do prazo de pagamento estabelecido.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos, conforme certidão de ID 357227872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos estreitos, com fundamentação vinculada às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado que não padeça de qualquer dos vícios elencados no dispositivo legal.

No caso em análise, as embargantes apontam a existência de contradição no acórdão embargado, especificamente quanto ao termo inicial dos juros de mora. Alegam que o acórdão, ao mesmo tempo em que determinou a restituição dos valores referentes aos contratos firmados em 2021 e 2022 em 12 parcelas mensais, com início após o prazo de carência de 12 meses contados do trânsito em julgado, também estabeleceu que os juros de mora de 1% ao mês incidiriam a partir do trânsito em julgado.

Para melhor compreensão da questão, transcrevo o dispositivo do acórdão embargado:

"Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e determinar que a restituição dos valores referentes aos contratos firmados em 2021 e 2022 (Lote 04/Quadra 08, Lote 01/Quadra 60 e Lote 12/Quadra 33) seja realizada em até 12 parcelas mensais, com início após o prazo de carência de 12 meses contados do trânsito em julgado, mantendo a restituição em parcela única para o contrato de 2014 (Lote 12/Quadra 12), bem como afastar a condenação das apelantes à restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem referentes aos Lotes 12/Quadra 33, 04/Quadra 08 e 01/Quadra 60, mantendo o reconhecimento da prescrição quanto ao Lote 12/Quadra 12; e ainda, determinar que a correção monetária dos valores a serem restituídos seja calculada com base no INPC, a partir de cada desembolso, mantendo-se os juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado."

A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela existente entre as proposições do próprio julgado, tornando-o incoerente e de difícil compreensão. Trata-se da contradição interna, que se verifica quando há afirmações conflitantes dentro da própria decisão, de modo a comprometer a clareza e a coerência do julgado.

No caso em exame, verifico que assiste razão às embargantes quanto à existência de contradição no acórdão embargado. Isso porque, de fato, há incompatibilidade lógica entre a determinação de que a restituição dos valores referentes aos contratos firmados em 2021 e 2022 seja realizada em até 12 parcelas mensais, com início após o prazo de carência de 12 meses contados do trânsito em julgado, e a fixação dos juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

A contradição reside no fato de que, ao estabelecer um prazo de carência de 12 meses para o início do pagamento das parcelas, o acórdão reconheceu que, durante esse período, não há exigibilidade da obrigação. Contudo, ao determinar a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, o acórdão pressupõe a existência de mora desde aquele momento, o que é incompatível com a concessão do prazo de carência.

Os juros de mora, como é cediço, constituem a remuneração pelo atraso no cumprimento de uma obrigação. Nos termos do art. 394 do Código Civil
, "considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer"
. Assim, a mora pressupõe o inadimplemento de uma obrigação exigível.

No caso dos autos, ao conceder o prazo de carência de 12 meses para o início do pagamento das parcelas, o acórdão estabeleceu que a obrigação de restituir os valores somente se tornará exigível após o decurso desse prazo. Durante o período de carência, portanto, não há que se falar em mora, pois a obrigação, embora existente, ainda não é exigível.

No caso em análise, tratando-se de obrigação de restituir valores decorrente de rescisão contratual, os juros de mora deveriam incidir a partir do momento em que configurada a mora, ou seja, a partir do vencimento de cada parcela, após o término do prazo de carência estabelecido no acórdão.

Ressalto que a Lei nº 13.786/2018, que alterou a Lei nº 6.766/1979 para dispor sobre a resolução do contrato por inadimplemento do adquirente de unidade imobiliária em incorporação imobiliária e em parcelamento de solo urbano, estabelece em seu art. 32-A, § 1º, II, que, em caso de resolução por fato imputado ao adquirente, tratando-se de loteamento com obras em andamento ou concluídas, a restituição será feita em até 12 (doze) parcelas mensais, com início após o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias.

Embora o acórdão tenha estabelecido prazo de carência superior ao previsto na lei (12 meses em vez de 180 dias), o que se mostra mais benéfico às embargantes, a lógica subjacente é a mesma: durante o prazo de carência, não há exigibilidade da obrigação e, consequentemente, não há mora.

Assim, reconheço a existência de contradição no acórdão embargado quanto ao termo inicial dos juros de mora, que deve ser sanada para estabelecer que os juros de mora de 1% ao mês incidirão a partir do vencimento de cada parcela, após o término do prazo de carência de 12 meses contados do trânsito em julgado.

Importante ressaltar que, quanto ao contrato firmado em 2014 (Lote 12/Quadra 12), cuja restituição foi determinada em parcela única, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado, conforme estabelecido no acórdão, pois nesse caso não há prazo de carência.

Destaco, ainda, que a correção monetária, por sua vez, deve incidir a partir de cada desembolso, conforme já estabelecido no acórdão, pois tem natureza diversa dos juros de mora, visando apenas à recomposição do valor da moeda em face da inflação.

O acolhimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada não implica em rediscussão do mérito da causa, mas apenas em esclarecimento de ponto contraditório do julgado, tornando-o coerente e de fácil compreensão.

Ressalto que os embargos de declaração, quando utilizados para sanar vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se revestem de caráter infringente, mas sim integrativo, visando ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

No caso em análise, os embargos de declaração cumprem sua função de aprimoramento da prestação jurisdicional, ao apontar contradição existente no acórdão embargado e contribuir para sua correção.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
AOS DECLARATÓRIOS
para sanar a contradição apontada, esclarecendo que os juros de mora de 1% ao mês incidirão a partir do vencimento de cada parcela, após o término do prazo de carência de 12 meses contados do trânsito em julgado, quanto aos contratos firmados em 2021 e 2022 (Lote 04/Quadra 08, Lote 01/Quadra 60 e Lote 12/Quadra 33), mantendo-se os juros de mora a partir do trânsito em julgado quanto ao contrato firmado em 2014 (Lote 12/Quadra 12), cuja restituição foi determinada em parcela única.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026